Tribunal: TJMT
Processo: 0014342-38.2018.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014342-38.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), L. P. DE LIRA SILVA - CNPJ: 05.353.037/0001-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LEIDJAN PAES DE LIRA SILVA - CPF: 800.981.001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR ELEVADO - OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ.

1. Conforme o julgamento firmado no RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. Em observância ao princípio da causalidade, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência dos Embargos à Execução,

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...).”
(REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076).

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra a sentença proferida pela Dra. Edna Ederli Coutinho, MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (em regime de exceção) nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado procedente o pedido, declarando-se prescrito o crédito tributário exigido na Execução Fiscal n.º

0005766-27.2016.8.11.0055, representado pela CDA n.º nº 2014803 e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios (id. 158124730 - p. 27/29).

Em suas razões recursais (id. 158124729 - p. 05/13), a

Apelante pretende a reforma da sentença, para que seja ao Apelado imposto o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, a serem destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP, em observância ao disposto no art. 4º, XXI, da LC 80/94 e art. 97 e 134 da Constituição Federal, bem como em decisões dos tribunais superiores.

O Apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença hostilizada e postulando o desprovimento do recurso, ao argumento de ser incabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública (id. 158124733).

O Recurso é tempestivo (id. 158124729 - p. 14) e dispensado de preparo (id. 158494676), bem como da intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174986179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os Embargos à Execução opostos pela ora Apelante, declarando prescrito o crédito tributário exigido na Execução Fiscal n.º

0005766-27.2016.8.11.0055, representado pela CDA n.º 2014803 e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios (id. 158124730, p. 27/29).

Em suas razões, a
DEFENSORIA PÚBLICA
postula a reforma da sentença no que diz respeito à necessidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, visto que o

decisum
restou omisso nesse quesito, fundamentando seu pleito no disposto no art. 4º, XXI, da LC 80/94 e art. 97 e 134 da Constituição Federal, ressaltando que o valor a ser fixado será destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP. (id. 158124729 - pp. 05/13)

Pois bem.

De início, imperioso salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento pela impossibilidade de concessão de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando esta atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRECEDENTES DO STF - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. MULTA COERCITIVA AFASTADA.

INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA
. APELO PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF).

2. Do mesmo modo, o art. 53, V, do ECA (Lei nº 8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

3.

A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora da demanda
.

4. Deve ser afastada a multa diária, pois é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.”
(N.U 0004809-05.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

(g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO -
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita
.”
(TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
.
julgado em
19/06/2023.
publicado no DJE
27/06/2023)

(g. n.)

Entretanto, em 26/06/2023 o Supremo Tribunal Federal julgou o RE n.º 1140005/RJ, com repercussão geral - Tema 1.002 -, firmando entendimento no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público,
verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.” (RE 1140005, Rel. Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, j. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(g. n.)

Destarte, é certo que o entendimento antes consolidado neste Tribunal deve ser revisto, de modo a se adequar à tese firmada pela Suprema Corte no Tema 1.002/STF.

Feitas tais considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se limita ao cabimento de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da Execução Fiscal decorreu da procedência dos Embargos à Execução opostos pela parte Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que
“
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via Embargos, quer por Exceção de Pré-Executividade.

No caso dos autos, a nulidade da CDA que embasa a cobrança decorreu da sentença de procedência dos Embargos à Execução Fiscal da parte Executada, assistida pela Defensoria Pública, de modo que não tem força para afastar, nem mesmo para reduzir pela metade a condenação em honorários, razão pela qual resta incabível a extinção da ação com resolução do mérito sem a devida sucumbência, uma vez que, ao ajuizar Execução Fiscal com fulcro em título prescrito, o Apelado deu causa ao ajuizamento de nova demanda – no caso, os Embargos à Execução (art. 85, § 6º, do CPC).

Assim, resta cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, dispondo o Código de Processo Civil, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2º e 3º), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8º).

É oportuno destacar, no que diz respeito à fixação de honorários por equidade, que ao julgar o REsp n.º 1.906.618/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 197.672,49 (cento e noventa e sete mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) - valor que corresponde a CDA que instrui o feito executivo –, de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido tenha sido inestimável ou irrisório e, tampouco que seja uma quantia exorbitante.

Em consequência, os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3º, I do CPC, uma vez que o valor do proveito econômico, que no caso corresponde ao valor da CDA cujos débito foi declarado prescrito, não supera os 200 (duzentos) salários mínimos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, para retificar a sentença, condenando a Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade ao art. 85, 3º, I, do CPC, a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023